Tribunal: TJMT
Processo: 0000365-50.2014.8.11.0012
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0000365-50.2014.8.11.0012
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ambiental]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO HENRY SANT ANNA - CPF: 064.119.668-77 (ADVOGADO), FERNANDA VIANNA STEFANELO - CPF: 219.872.298-43 (ADVOGADO), JORGE AVELINO BOERI - CPF: 006.867.608-59 (AGRAVADO), JOAO LUIZ MESTRINEL ANTUNES GARCIA - CPF: 383.978.748-36 (ADVOGADO), NICOLLAS MENCACCI - CPF: 385.589.488-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), FERNANDA VIANNA STEFANELO - CPF: 219.872.298-43 (ADVOGADO), JOAO LUIZ MESTRINEL ANTUNES GARCIA - CPF: 383.978.748-36 (ADVOGADO), JORGE AVELINO BOERI - CPF: 006.867.608-59 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO HENRY SANT ANNA - CPF: 064.119.668-77 (ADVOGADO), NICOLLAS MENCACCI - CPF: 385.589.488-44 (ADVOGADO), VICTORIA MARIA JANOTTI PERRONE - CPF: 438.577.658-01 (ADVOGADO), VICTORIA MARIA JANOTTI PERRONE - CPF: 438.577.658-01 (ADVOGADO), ANGELA CIGNACHI BAETA NEVES - CPF: 869.857.441-68 (ADVOGADO), LUIZA DA CAMARA CHAVES - CPF: 395.682.268-42 (ADVOGADO), BRUNA BESSA DE MEDEIROS - CPF: 826.980.310-34 (ADVOGADO), ANGELA CIGNACHI BAETA NEVES - CPF: 869.857.441-68 (ADVOGADO), BRUNA BESSA DE MEDEIROS - CPF: 826.980.310-34 (ADVOGADO), LUIZA DA CAMARA CHAVES - CPF: 395.682.268-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SOBRESTAMENTO EM RAZÃO DO TEMA 1.255 DO STF. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO NÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que determinou o sobrestamento do trâmite de recurso especial até o pronunciamento definitivo do STF sobre o Tema no 1.255.

2. Alega o recorrente violação aos arts. 85, § 2o, I a IV, § 3o, III, § 11, 141, 492 e 1.013 do Código de Processo Civil, em discussão sobre honorários advocatícios. Sustenta que o sobrestamento é facultativo e inaplicável ao caso concreto, pois os honorários sucumbenciais foram fixados com base no art. 85, §3o, do CPC, em atenção expressa ao Tema 1076/STJ, e não com fundamento no §8o do mesmo dispositivo.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o sobrestamento do recurso especial em razão do Tema 1255/STF, que trata da
"possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes"
.

III. Razões de decidir

4. O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, alega inobservância ao art. 85, §8° do Código de Processo Civil, sustentando que os honorários advocatícios não foram fixados em valores condizentes com a realidade da demanda e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

5. A matéria debatida no presente feito possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, com determinação de suspensão dos processos que abordam a referida questão, pois o STF afetou a controvérsia no RE 1412069 (Tema 1255).

6. O Tema Repetitivo 1076/STJ foi sobrestado em razão do Tema 1255/STF de repercussão geral, o que evidencia a necessidade de sobrestamento da presente demanda. Diante do aguardo do julgamento de mérito do respectivo tema no Supremo Tribunal Federal, é caso de incidência da sistemática de repercussão geral, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. É cabível o sobrestamento do recurso especial quando a matéria nele debatida possui relação com tema de repercussão geral pendente de julgamento pelo STF. 2. O Tema 1076/STJ foi sobrestado em razão do Tema 1255/STF, o que justifica a suspensão dos processos que discutem a fixação de honorários advocatícios em valores elevados."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, "a" e "c"; CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 8o e 11, 141, 492, 1013, 1030, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 1412069, Tema 1255; STJ, Tema 1076.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL No 0000365-50.2014.8.11.0012

AGRAVANTE: JORGE AVELINO BOERI

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
JORGE AVELINO BOERI
, contra decisão da Vice-Presidência que,
com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, determinou o sobrestamento do trâmite do presente feito até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema no 1.255).

O agravante alega que a r. decisão agravada tratou o sobrestamento como “obrigatório”, mas é facultativo, de modo que a relação com o Tema 1.255/STF não torna o sobrestamento automático, nem sequer necessária, diante da ausência de determinação de suspensão nacional.

Aduz que diante da ausência de determinação da suspensão obrigatória das demandas relacionadas ao Tema 1.255/STF, a aplicação do Tema 1.076/STJ deve prevalecer, visto que este se encontra vigente e aplicável; assevera que a aplicação do Tema 1.255/STF não apresenta relação direta com o caso concreto, pois os honorários sucumbenciais foram fixados com base no art. 85, §3o, do CPC, em atenção expressa ao tema 1.076/STJ5 – e não no seu §8o (id. 309810881).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 310181867.

Contrarrazões
(id. 322347891).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto pelo
JORGE AVELINO BOERI
, contra decisão da Vice-Presidência que,
com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, determinou o sobrestamento do trâmite do presente feito até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema no 1.255).

Em resumo, o agravante interpôs Recurso Especial
com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal. Alegou violação aos arts. 85, § 2o, I a IV, § 3o, III, § 11, 141, 492 e 1.013 do Código de Processo Civil
.

Nas razões do presente recurso, aduz que o
sobrestamento é facultativo, bem como, inaplicabilidade do Tema 1.255/STF, pois os honorários sucumbenciais foram fixados com base no art. 85, §3o, do CPC, em atenção expressa ao tema 1.076/STJ5 – e não no seu §8o.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, nas razões recursais do Estado de Mato Grosso alega inobservância ao art. 85, §8°, do Código Civil, uma vez que os honorários advocatícios não foram fixados em valores condizentes com a realidade da demanda e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Acerca do sobrestamento, o Tema Repetitivo 1.076/STJ foi sobrestado em razão do Tema 1.255/STF de repercussão geral, o que implica na necessidade de sobrestamento da presente demanda.

A
controvérsia aqui presente também é objeto de debate perante o Egrégio Supremo Tribunal Federal, por meio do
Tema 1.255
(
"Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo
85
,
§ 8o
, do
Código de Processo Civil
) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes."
) objeto do
RE 1412069
,
com repercussão geral reconhecida
, porém ainda não julgado em seu mérito.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Aplicação do Tema 1255 do STF – Obrigatoriedade de sobrestamento
.

No caso, há alegação de violação ao artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Entretanto, a matéria debatida no presente feito possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, e com determinação de suspensão dos processos que abordam a referida questão, pois o STF afetou a controvérsia debatida nos autos, consoante RE 1412069, vejamos:

(...)

A repercussão geral encontra-se muito bem demonstrada pela Fazenda Nacional:

‘(...) a aplicação da chamada equidade de mão única revela-se contrária aos princípios do Estado Democrático de Direito e às diretrizes constitucionais de construção de uma sociedade que busque a solução de desigualdades. Verifica-se a quebra de isonomia perpetrada quando há a impossibilidade de ajuste, pelo Poder Judiciário, no que tange à fixação de honorários precificados anteriormente e, por fim, calculados em valores exorbitantes, ferindo a remuneração justa do advogado e implicando ônus excessivos às Fazendas Públicas Municipais, Estaduais e Federal, e dificultando, ou impedindo, a consecução de suas finalidades.

Aliás, no ponto atinente aos deveres estatais, aos custos dos direitos, à efetivação da Constituição e, sobretudo, à exequibilidade de normas consagradoras de direitos fundamentais sociais, na aclamada ADPF no 45, esse STF considerou que os entes federados não podem se socorrer da reserva do possível para se desvencilhar da efetivação de direitos constitucionais impregnados de sentido de essencial fundamentalidade.

Ao proibir a aplicação da equidade (§ 8o, do art. 85, do CPC/15) em toda e qualquer hipótese, quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico forem elevados, a tese fixada pela Corte Especial do STJ retira do Poder Julgador a possibilidade de aferição, no caso concreto, de manifesta desproporcionalidade, e de conferir, assim, uma interpretação da norma adequada aos parâmetros constitucionais de proteção ao interesse público. Nesse ponto, é importante destacar que não se desconhece que essa Suprema Corte já reputou plenamente constitucional vedação processual absoluta, porém, mesmo nessas situações tidas por excepcionais, socorreu-se da observância da proporcionalidade e razoabilidade para aquilatar, sob o viés da proibição do excesso estatal, se a radical opção normativa encontrava motivos para tanto, no caso ora analisado, finalidade expressa de proteção de grupo em condições de extrema vulnerabilidade.

Contudo, não parece que essa intelecção possa ser aplicável, mutatis mutandis, à fixação de honorários advocatícios, cujas conclusões proibitivas e absolutas do precedente vinculante do STJ, pelo contrário, parecem tangenciar a jurisprudência do STF relativa aos privilégios odiosos, evidentemente a ser aferido no caso concreto, como decorrência de eventual e injustificável afastamento da igualdade. Nos moldes como imposto pelo julgado do STJ, tolhe-se por completo a possibilidade de, ainda que em casos excepcionais, evitar que seja atribuída uma obrigação às Fazendas Públicas Municipais, Estaduais e Federal de arcar com valores exorbitantes.

É induvidoso que o legislador processualista não pôde prever todas as situações jurídicas – e não poderá fazê-lo – ao definir os valores precificados no afã de salvaguardar uma remuneração justa à advocacia no entanto, é ao julgador dado – sendo sua função – corrigir, ainda que pontualmente, distorções decorrentes da lei, ao aplicar a lei ao caso a ele apresentado. Assim, fica evidente que não permitir a aplicação equitativa quando os valores forem elevados – na denominada equidade de mão única – é tolher do Poder Judiciário sua função precípua, no que a tese adotada pelo STJ fere, portanto, também, a separação dos poderes. Não é dado isolar a norma da realidade, como se fossem categorias autônomas, razão pela qual, para além da interpretação, ainda que autêntica e literal do texto (perspectiva ex ante), não se pode furtar ao juízo, por ocasião de sua aplicação, a investigação da situação normada, da realidade, do caso concreto (perspectiva ex post).

E isso não como uma pressuposição de erro de prognose legislativa, mas a partir de duas certezas, quais sejam: (i) a de que não se pode exigir do legislador o papel de super-herói capaz de prever todas as situações nas quais, prima facie, a norma poderia incidir, o que se estende ao Poder Judiciário em relação aos seus precedentes vinculantes, de inequívoca normatividade; e (ii) a de que, se é exigido do legislador a edição de medidas que tenham algum amparo na realidade, do mesmo modo, há de ser exigido e esperado da jurisdição que se certifique no caso concreto, ao interpretá-la e aplicá-la, ainda que de forma o mais literal e o mais autêntica possíveis, que reste assegurado um mínimo de suporte empírico, que, ao fim e ao cabo, não contrarie a natureza das coisas. E justamente porque interpretar a norma não é – nunca o foi e nunca jamais poderá sê-lo – apenas um comportamento reprodutivo, a evidenciar variada gradação de sua força normativa, que esse STF, não por outra razão, ao longo de mais de duas décadas da intelecção vinculante por si mesmo firmada na ADC 4-MC, fez a ela alguns senões ao analisar casos que lhe sobrevieram e lhe foram submetidos a exame, e assim o fez em deferência, dentre outros, aos incisos XXXIV e XXXV do art. 5o da CF.

Atente-se que o Tema Repetitivo 1.076/STJ foi sobrestado em razão do Tema 1.255/STF de repercussão geral, o que avulta a necessidade de sobrestamento da presente demanda.

Partindo dessas premissas, e diante do aguardo do julgamento de mérito do respectivo tema no Supremo Tribunal Federal, é o caso de incidência da sistemática de repercussão geral, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite do presente feito até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema no 1.255).”

Nesse contexto,
a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.255/STF
,
sendo o caso de se manter a decisão de
sobrestamento do Recurso Especial
.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025